Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-65.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013185-65.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 018.016.901-70 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1013185-65.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes:

ELIEL DA SILVA CARDOSO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Recorridos
:
ELIEL DA SILVA CARDOSO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS EM FOLHA. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do reclamante, declarando a inexistência dos débitos e determinando o cancelamento dos descontos em folha, com ressarcimento em dobro dos valores pagos e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O reclamante recorre pleiteando a majoração do quantum indenizatório, enquanto a instituição financeira requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado pelo reclamante; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio da juntada, em fase recursal, de documentos contendo registro fotográfico, data, hora, localização, IP de acesso e demais dados, demonstrando que os descontos decorrem de refinanciamento regularmente pactuado.

5.

O Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, o que se verifica no caso concreto.

6.

Demonstrada a regularidade do contrato e inexistindo falha na prestação do serviço, não há fundamento para a anulação do negócio jurídico, a repetição de indébito ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do reclamante desprovido e recurso da instituição financeira provido, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de documentos novos em fase recursal é admissível quando respeitado o contraditório e ausente a má-fé, especialmente quando visa à elucidação dos fatos e ao alcance da verdade real.

2.

A existência de contrato regularmente formalizado afasta a tese de fraude e a alegação de falha na prestação do serviço, tornando indevida a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 397 e 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 101873/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 28.06.2012; TJMT, AP.76588/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2017; TJMT, 10148488520208110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para a) declarar a inexistência dos débitos e cancelar os descontos no holerite do reclamante no valor de 738,87
(setecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) e realizar o ressarcimento em dobro desses valores descontados a partir de 09/09/2021; e
b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais.

O reclamante requer a majoração do
quantum
indenizatório.

O reclamado requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões não foram apresentadas por nenhuma das partes.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que possui relação jurídica com a instituição financeira, porém desconhece alguns descontos que estão sendo feitos em sua folha de pagamento
, motivo pelo qual postulou a anulação dos contratos, restituição do valor despendido e indenização.

Em defesa, o reclamado explicou que os descontos se tratam de uma operação de refinanciamento e que a conclusão das operações se deu por meio de confirmação por SMS
través dos telefones (65) 9 9929-6870 e (65) 9 9303- 8121.

Em grau recursal, houve a juntada dos contratos contendo registro fotográfico, data, hora, localização, IP de acesso e demais dados.

Assim, corrobora a conclusão de que não houve, no presente caso, fraude na contratação do serviço.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, quando oportunizada a devida manifestação do reclamante.

Ademais, os documentos juntados em fase recursal têm como objetivo o alcance da verdade real, desta forma, admito a juntada dos documentos, que demonstra a origem do debito aqui discutido.

Eis os entendimentos do STJ abaixo colacionados, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.”
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4a Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).(destaquei).

Nesse sentido, julga o e. Tribunal de Justiça e a e. Turma Recursal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE
– PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).”
(TJMT – AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).(destaquei)

“EMENTA RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO JUNTADO NA VIA RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida NEYLANE PORTILHO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 137, 12 (cento e trinta e sete reais e doze centavos), R$ 46,88 (quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e R$ 92,79 (noventa e dois reais e setenta e nove centavos). 2
. Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
3. Proposta para emissão de Cartões de Crédito Bradesco, Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Cheque Especial/Crédito Especial, todos devidamente assinados pela Recorrida/Promovente (IDs:. 34427342, 34427343 e 34427344), juntada pela recorrente na via recursal. Relação jurídica comprovada. 4. Caso em que, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, portanto, improcedente os pedidos formulados pela parte Recorrida. 6. Sentença que declarou a inexistência de débitos e ainda danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), reformada para julgar improcedente a presente ação. 7. Recursos conhecidos e provido o do BANCO BRADESCO S.A.
” (TJ-MT 10014755320178110015 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Destarte, apesar de ter o reclamante negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Portanto, resta afastada a tese de contratação fraudulenta.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude
. (TJ-MT 10148488520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021).

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar anulação do negócio jurídico, restituição e em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025